Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-08.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-08.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSINEI SIQUEIRA GROSSI LTDA - CNPJ: 35.060.704/0001-34 (APELANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JOAO UBIDA GROSSI - CPF: 174.135.081-68 (APELANTE), ROSINEI SIQUEIRA GROSSI - CPF: 603.830.701-04 (APELANTE), MISTER HOUSE PIZZA DELIVERY (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–

TAXA
MÉDIA SELIC (
TMS
) – PERCENTUAL DE ACORDO COM O PRATICADO NO MERCADO NO PERÍODO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO -
ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –

PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO SELIC E MULTA – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há abuso
se a taxa de juros praticada está em conformidade com o praticado no mercado no período
(Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

É admitida a cumulação da Taxa Selic e multa no período de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Monitória julgada procedente,
para constituir
de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 182.192,36 (cento e oitenta e dois mil cento e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação
, com condenação dos réus a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito.

Os apelantes
pretendem a revisão da taxa de juros
incidente no contrato em virtude de ter ocorrido um aumento considerável na taxa Selic no período

(art. 478 do CC).

Afirmam que deve ser afastada a capitalização diária, pois não foi pactuada
e não está previsto o percentual nessa forma (diário).

Insurge-se contra “
a cumulação de comissão de permanência (composta pela SELIC) com a multa moratória de 2% aplicada nos cálculos apresentados
”
.

Contrarrazões no Id.
233883690
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente demanda com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n.
578.205.656, emitida em
7-7-
2021,
n
o valor de R$ 150.000,00
, com pagamento em 37 prestações, sendo a primeira em 7-7-2022 e última em
7-7-2025.

Para os encargos financeiros ficou estabelecido o seguinte
(Id.
233883167
):

O apelante aduz que com a pandemia da Covid 19
a taxa Selic teve um aumento muito expressivo e inesperado, o que autoriza a revisão do contrato por aplicação da teoria da imprevisão
, visto que, com isso, a taxa de juros final foi muito superior à média praticada no mercado no período.

Como dito acima, o ajuste foi
firmado
em 7-7-2022,
com vencimento
para
7-7-2025.

Conforme tabela divulgada pela Receita
Federal

(
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic#Selicmensalmente
)
,

nesse prazo não teve um aumento considerável a justificar a aplicação da referida teoria, sobretudo porque a pandemia teve início em 2020
, dois anos antes da contratação.
Confira-se:

Quanto ao argumento de que
a taxa pactuada está acima da praticada no mercado no período, o entendimento do STJ é de
que a revisão é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, a taxa média de mercado no período
da contratação
foi de
1,5
5% ao mês e
34,09
% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211
204&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-07-07
), o que demonstra que não há excesso.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "
A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Em relação aos encargos de inadimplência
, con
s
ta no
demonstrativo de conta vinculada

que
foram computados a taxa Selic, debitad
a
e capitalizad
a
mensalmente e multa de 2%. Confira-se
(Id.
233883168
)
:

A
Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”.

N
o contrato
sub judice
essa pactuação está expressa na cláusula denominada “Parágrafo segundo – exigibilidade”, acima transcrita, o que autoriza a cobrança.

Os apelante
s

aduzem
ainda
que a Taxa Selic é equivalente à comissão de permanência,
e portanto
é vedada sua cumulação com multa moratória
.

Segundo o STJ, “
É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ)
”
, visto que na sua cobrança já estão inseridos
todos esses
encargos
(
AgInt
no
AREsp
: 721211 SP
).

Já a taxa
Selic abrange correção monetária e juros moratórios

(
RESp
879.844
/MG
,
AgInt
no REsp 1580540/PR
), de modo que não há óbice à sua cumulação com a multa contratual,
visto que possuem finalidade diversas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024